Tribunal: STF
Processo: HC 119512
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM DESACORDO COM O ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A medida de internação, no caso, foi aplicada em desacordo com o art. 122 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para afastar a internação do paciente e determinar ao juízo da origem que aplique medida socioeducativa adequada.